Tribunal: TJDFT
Processo: 0723291-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CANDIDATO ELIMINADO. AVALIAÇÃO DIVULGADA. ACOMPANHAMENTO. DEVER DO CANDIDATO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do processo seletivo quanto os candidatos ao cargo público. É dever do candidato acompanhar as notícias relevantes e convocações do certame para o qual presta exame. Eventual reabertura de lapso temporal ao candidato para a realização de teste objetivo em plataforma eletrônica configuraria violação ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital, em detrimento dos demais interessados que participaram do certame, assim como daqueles que porventura deixaram de fazê-lo em virtude do escoamento do prazo correspondente. Em cognoscibilidade sumária, não se verifica, in casu, o preenchimento do requisito do fumus boni iuris e periculum in mora, o que, por si só, afasta a possibilidade de concessão do pedido liminar em mandado de segurança.